Tribunal: TJES
Processo: 5021494-60.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021494-60.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GUILHERME BASSANI PIMENTA DE ALENCAR

COATOR: 1ª vara criminal de linhares/es

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FORAGIDO POR LONGO PERÍODO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente decretada nos autos, no qual foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas, com causas de aumento relativas ao emprego de arma de fogo e ao envolvimento de adolescente, bem como associação para o tráfico, previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, sob o argumento de ausência de indícios de autoria, falta de fundamentação idônea da custódia e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade poderia ser analisada na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente apresenta fundamentação concreta e suficiente, à luz dos requisitos dos arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, ou se seria cabível a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A via do habeas corpus não comporta exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inadequada para a análise de negativa de autoria quando presentes indícios suficientes, matéria reservada ao mérito da ação penal.

4- Há prova da materialidade e indícios de autoria extraídos do contexto da apreensão de significativa quantidade de droga, arma de fogo e munições, bem como do depoimento prestado pelo adolescente apreendido, que apontou o paciente como líder do tráfico local.

5- A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

6- A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza e quantidade da droga, pelo envolvimento de adolescente, pelo emprego de arma de fogo e pela posição de liderança atribuída ao paciente na organização criminosa, demonstra periculosidade concreta.

7- O histórico de registros criminais e o cumprimento anterior de medidas socioeducativas indicam risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar.

8- O fato de o paciente ter permanecido foragido por mais de dois anos evidencia intenção de se furtar à aplicação da lei penal, constituindo fundamento autônomo e suficiente para a manutenção da prisão preventiva.

9- Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1- O habeas corpus não é meio adequado para o exame aprofundado de alegações de negativa de autoria quando presentes indícios suficientes e prova da materialidade.

2- A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração criminosa e da fuga do distrito da culpa.

3- A permanência do réu foragido por longo período constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar, sendo insuficientes medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV e VI; CPP, arts. 282, § 6º, 311 e 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC nº 100170000200, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 26.07.2017; STJ, AgRg no HC nº 738.273/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 07.06.2022; STJ, AgRg no HC nº 1.002.262/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no HC nº 939.735/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.10.2024; STF, HC 215663 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04.07.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME BASSANI PIMENTA DE ALENCAR
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº 0002018-02.2023.8.08.0030.

O impetrante alega ausência de indícios de autoria, uma vez que a propriedade da droga e da arma foi imputada ao paciente com base no depoimento de um indivíduo que é seu desafeto e já tentou contra sua vida. Aduz ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a concessão da liminar para a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 17463588).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17628451).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17928565).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
GUILHERME BASSANI PIMENTA DE ALENCAR
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº 0002018-02.2023.8.08.0030.

O impetrante alega ausência de indícios de autoria, uma vez que a propriedade da droga e da arma foi imputada ao paciente com base no depoimento de um indivíduo que é seu desafeto e já tentou contra sua vida. Aduz ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Assim, requer a concessão da liminar para a imediata soltura do paciente.

Liminar indeferida (id. 17463588).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 17628451).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 17928565).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Extrai-se da denúncia que o paciente foi denunciado pelo crime do art. 33, caput, c/c art 40 incisos IV e VI da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:

“(...) no dia 10 de janeiro de 2023, por volta das 13h42min, na Rua Basilio Cerri, em frente ao estabelecimento comercial Casa dos Doces, Centro, Sooretama/ES, o denunciado GUILHERME BASSANI PIMENTA DE ALENCAR, com vontade livre e consciente, em comunhão de vontades e desígnios com o adolescente Ronald Gama dos Reis, vulgo "Cobrinha", tinha em depósito, guardava, armazenava, transportava e trazia consigo drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Não bastasse, associou-se de forma estável para o fim de praticar o tráfico de drogas, havendo emprego de arma de fogo e envolvimento de adolescente. (...)”

Consta dos autos que os policiais estavam em patrulhamento quando abordaram o menor, que já vinha sendo investigado pela Polícia Civil por suposto envolvimento no tráfico de drogas, sendo apreendida arma de fogo, munições e 87 pedras de crack. O adolescente informou em seu depoimento, na esfera policial, que as drogas pertenciam ao paciente, apontado como chefe do tráfico de drogas do Centro em Sooretama, indivíduo que já sofreu tentativa de homicídio de grupos rivais.

Assim, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria em desfavor do paciente, sendo discussão pertinente para o mérito da ação, consoante já restou decidido pela Colenda Primeira Câmara Criminal:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MOMENTO INOPORTUNO PARA EXAME APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NA. ORDEM DENEGADA
1.A via estreita do Habeas Corpus é desprovida de maior dilação probatória, não sendo o meio correto para a análise do mérito da ação principal, sobretudo quando existem indícios suficientes de autoria delitiva.
2. Os autos informam gravidade do delito amplamente demonstrada, decisão devidamente fundamentada no preenchimento dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP, quais sejam: garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 34. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000200, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) GRIFEI.

No mesmo sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)GRIFEI.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao manter a prisão, o magistrado consignou que o paciente ficou foragido por mais de 2 anos e ressaltou o
“risco concreto de reiteração criminosa, vez que as consultas ao EJUD registram que o acusado respondeu à Execução de Medidas Socioeducativas n° 0001445-03.2019.8.08.0030, perante a 2ª Vara da Infância e da Juventude desta Comarca”,
bem como o fato do paciente ser
“apontado como “traficante conhecido das forças policiais que atuam no município de Sooretama/ES” e “chefe de grupo criminoso que domina o tráfico”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, valendo destacar a posição de liderança ocupada pelo paciente no tráfico de drogas da localidade além da quantidade e natureza da droga apreendida e a apreensão de arma de fogo e munições no mesmo contexto.

Ademais, a existência de registros criminais em desfavor do paciente também justifica a prisão diante do risco de reiteração delitiva.

De acordo com o STJ,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(AgRg no HC n. 1.002.262/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Por derradeiro, o paciente permaneceu foragido por mais de 02 anos, o que evidencia a sua intenção de se furtar da aplicação da lei penal, constituindo fundamento suficiente para o cárcere preventivo.

Não é outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU QUE SE MANTEVE FORAGIDO DURANTE VÁRIOS ANOS. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Na hipótese em questão, os autos apontam que o acusado, após se deparar com a vítima na residência de Jakeline (ex-companheira do agravante, com quem havia terminado o relacionamento 4 meses antes), teria iniciado uma discussão, o que culminou em uma briga física. Em momento posterior, após o acusado e a vítima terem se armado com facas, narra-se que o agravante, movido pelo ciúmes, ao se aproveitar da intervenção de seu próprio irmão que conseguira desarmar a vítima, logrou aparecer de forma repentina e desferir os golpes de faca contra o abdome da vítima, a qual não teve chances de defesa, sendo socorrida e vindo a falecer posteriormente a despeito do atendimento médico recebido.
3. Caso em que as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso que acenam para a frieza e periculosidade do acusado. Somado a isso, narra-se que o agravante fugiu do distrito da culpa logo após o cometimento do delito, mantendo-se foragido durante vários anos até ser preso, o que indica a existência de risco para o cumprimento da lei penal.
4. Esta Corte possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública". (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe 19/12/2022).
5. Segundo a Corte Suprema, "o fato de o paciente permanecer foragido constitui causa suficiente para caracterizar risco à aplicação da lei penal a autorizar a decretação da preventiva" (HC 215663 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 4/7/2022, DJe 11/7/2022).
6. Além disso, "[o] acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus. (AgRg no HC n. 835.034/PR, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª T., DJe 15/9/2023). Prisão preventiva, no caso vertente, devidamente justificada para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP. 7. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 939.735/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.) GRIFEI.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.